Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETIRADA DE MATÉRIA DE SÍTIO ELETRÔNICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No agravo de instrumento, a análise das provas é superficial, sendo prudente aguardar o regular trâmite processual, especialmente a dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o reestabelecimento de matéria jornalística em sítio eletrônico e a informação de que não teria sido utilizada de maneira indevida e sem a permissão do agravado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.